Tribunal: TJDFT
Processo: 0709044-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. COBERTURA. ACIDENTE. INCAPACIDADE PARCIAL. EVENTO DANOSO. OCORRÊNCIA DURANTE A VIGÊNCIA DA APÓLICE. COSSEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO ADIMPLEMENTO DO CAPITAL SEGURADO.

I - Entre a data do infortúnio e a consolidação da invalidez permanente dele decorrente, poderá transcorrer lapso considerável de tempo, chegando até a ultrapassar o período de vigência da apólice. Entrementes, esse interregno não é suficiente, por si só, para excluir a responsabilidade da seguradora, cujo contrato vigia quando da ocorrência do acidente (sinistro).

II – Nos termos do parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor - CDC, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Assim, uma vez que a ré integrou o pool de seguradoras garantidoras da apólice do autor à época do evento danoso, verifica-se sua legitimidade passiva para responder pela integralidade do capital segurado, em razão da responsabilidade solidária, sem prejuízo, por óbvio, do seu direito de regresso.

III – Constatada a incapacidade permanente parcial, o segurado tem direito à indenização de acordo com o grau de invalidez, revelando-se necessária a realização de perícia médica judicial, a fim de aferir o percentual da mencionada redução funcional.

IV – Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.